Tribunal: TJES
Processo: 5000338-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINA DE SA

APELADO: PEDRO RODRIGUES SANTOS FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – IMÓVEL DESOCUPADO PELA LOCATÁRIA – INTERESSE MANTIDO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – MÉRITO RECURSAL – DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO – IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DESPEJO DECRETADO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, E NÃO POR INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA – CAUÇÃO PRESTADA – DEPÓSITO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO A SER POSTULADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
)
Preliminar em contrarrazões – ausência de interesse recursal
: É conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente e, no caso em análise, o prazo da locação era de 36 (trinta e seis) meses, com início em 24/11/2021 e término no dia 23/11/2024, sendo que, por força da sentença de procedência do pedido – proferida no dia 03/08/2023 – o imóvel foi desocupado pela requerida/apelante desde o dia 20/02/2024.

2)
Não havendo discussão acerca de valores eventualmente devido, mas apenas em torno da desocupação do imóvel, de fato carece a apelante de interesse recursal neste particular, haja vista o manifestado desinteresse em restabelecer o vínculo locatício, cujo prazo contratual findaria em 23/11/2024. No entanto, a superveniente perda do interesse recursal não importa na total inadmissibilidade do recurso, porquanto igualmente insurge-se a apelante em relação aos ônus sucumbenciais. Preliminar parcialmente acolhida.

3)
O conteúdo da “Ficha de Extrato de Fiança” é inócuo para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, tendo em vista que o despejo não foi decretado em virtude de eventual inadimplência da locatária, e sim, por considerar o magistrado sentenciante não ter sido cumprida a obrigação de manter a garantia contratual, qual seja, a fiança locatícia, com isso cometendo infração contratual que ensejaria a rescisão da locação, na forma do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/91.

4
)
A princípio, faz jus a apelante a restituição do valor depositado, o que, todavia, deve ser postulado perante o Juízo de 1º grau após a descida dos autos, tendo em vista a extrapolar os limites da cognição a ser empreendia nesta Instância ad quem.

5)
A imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

6)
O imóvel não foi desocupado voluntariamente, e sim, em cumprimento à determinação contida na sentença, do que ressai patente a necessidade de a parte autora recorrer ao Poder Judiciário para que lhe fosse restituída a posse direta de seu imóvel, diante do insucesso da tentativa de solução na via extrajudicial, mediante a notificação prévia da locatária.

7)
Não haveria pretensão resistida e, via reflexa, descaberia a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais se – e somente se – tivesse aquiescido ao pedido de desocupação do imóvel ao ser citada dos termos da presente ação ou mediante acordo na audiência de conciliação realizada, não se configurando cumprimento espontâneo ao ser impelida, mediante sentença condenatória, a desocupar o imóvel objeto da locação.

8)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher em parte a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, por igual votação, negar provimento à apelação cível em relação à parcela conhecida.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Marina de Sá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (Id 8298697), complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 8298706) que, na presente “
ação de despejo
” ajuizada em seu desfavor por
Pedro Rodrigues Santos Filho
, julgou procedente o pedido a fim de declarar a extinção da relação locatícia, com a confirmação do despejo deferido liminarmente.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 8298708), em síntese, que:
(i)
desde o início da avença, honrou pontualmente com o pagamento dos alugueis, das taxas de condomínio, do IPTU, despesas de energia etc.;
(ii)
ainda que a empresa inicialmente garantidora da locação, qual seja, a CREDPAGO Serviços de Cobrança S/A tenha se exonerado da garantia, colocou-se à disposição para ofertar outra modalidade de garantia ao apelado, restando ofertada caução mediante depósito em conta bancária;
(iii)
apesar de ter indicado nova garantia locatícia, em absoluto abuso de direito, o locador se nega a manter o contrato ainda dentro do seu prazo de vigência;
(iv)
de acordo com os arts. 37, I e 38 da Lei nº 8.245/91, a locação pode ser assegurada por diversas modalidades de garantia, dentre elas, por meio de caução; e
(v)
não agiu de forma ilegal, nem tão pouco se esquiva da obrigação de constituir nova garantia, todavia, o que se vê é a arbitrariedade do apelado em requer o seu imediato despejo, em que pese ter apresentado nova garantia locatícia.

Inicio pelo enfrentamento da preliminar arguida em sede de contrarrazões, em prol da inadmissibilidade do recurso por ausência de interesse recursal. Vejamos.

1.
Preliminar arguida em contrarrazões: Inadmissibilidade do recurso.
Ausência de interesse recursal.

De acordo com o apelado, carece a apelante de interesse recursal por já ter desocupado o imóvel da ação, conforme se infere do Id 8298713.

Pois bem. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, sendo que a primeira (necessidade) diz respeito à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a segunda (utilidade) guarda relação com a adequação da medida para atingir o fim colimado.

É conceito básico da teoria geral dos recursos que a sua interposição visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente e, no caso em análise, o prazo da locação era de 36 (trinta e seis) meses, com início em 24/11/2021 e término no dia 23/11/2024, sendo que, por força da sentença de procedência – proferida no dia 03/08/2023 – o imóvel foi desocupado pela requerida/apelante desde o dia 20/02/2024 (Id 8298718).

Logo, não havendo discussão acerca de valores eventualmente devido, mas apenas em torno da desocupação do imóvel, de fato carece a apelante de interesse recursal neste particular, haja vista o manifestado desinteresse em restabelecer o vínculo locatício, cujo prazo contratual findaria no dia 23/11/2024.

No entanto, a superveniente perda do interesse recursal não importa na total inadmissibilidade do recurso, porquanto insurge-se a apelante, de igual forma, em relação aos ônus sucumbenciais, conforme veremos mais adiante.

Em assim sendo,
acolho, em parte, a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões
a fim de conhecer da
apelação cível
, tão somente, na parcela em que controverte acerca dos ônus sucumbenciais.

É como voto
.

2. Mérito recursal

De saída, examino dois pontos cuja necessidade de enfrentamento exsurgiu ao ser determinada a intimação do apelante para se pronunciar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões, do que decorreu a necessidade de oportunizar a manifestação do apelado acerca de suas considerações (cf. Id’s 8523768 e 9927435).

O primeiro ponto é a alegada juntada de
documento novo
pelo apelado, qual seja, a “Ficha de Extrato de Fiança” da qual constam informações acerca da fiança prestada pela empresa CredPago (Id 8298694), acerca do qual não tivera oportunidade de se manifestar em primeiro grau de jurisdição.

A meu ver, trata-se de documento cujo conteúdo é absolutamente inócuo para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, tendo em vista que o despejo não foi decretado em virtude de eventual inadimplência da locatária, e sim, por considerar o magistrado sentenciante não ter sido cumprida a obrigação de manter a garantia contratual, qual seja, a fiança locatícia, com isso cometendo infração contratual que ensejaria a rescisão da locação, na forma do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91.

Dessa forma, se o autor/locador não cobra valores decorrentes da locação e tampouco há possibilidade de ser restabelecido o vínculo locatício, seja pelo desinteresse da apelante, seja pelo exaurimento do prazo contratual, o objeto recursal está limitado aos ônus sucumbenciais – conforme vimos ao examinar a preliminar suscitada – o que torna desimportante o conteúdo da mencionada “Ficha de Extrato de Fiança”.

O segundo ponto é o pedido de
devolução da caução
, mediante depósito judicial no valor de R$ 4.154,16 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), cuja recusa empreendida pelo autor/apelado deu causa à propositura da presente ação.

A princípio, faz jus a requerida/apelante a restituição do valor depositado, o que, todavia, deve ser postulado perante o Juízo de 1º grau após a descida dos autos, tendo em vista a extrapolar os limites da cognição a ser empreendia nesta Instância ad quem.

Superados tais pontos, avanço à única questão que verdadeiramente justifica o conhecimento da
apelação cível
, a saber, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais devidas e da verba advocatícia, dada a alegação da apelante de que cumpriu voluntariamente a determinação judicial ao desocupar o imóvel objeto da presente ação.

Adianto, desde já, que não assiste razão à apelante.

Como se sabe, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo
princípio da causalidade
, de acordo com o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
1
.

Diferentemente do alegado em sede recursal, o imóvel não foi desocupado “voluntariamente”, e sim, em cumprimento à determinação contida na sentença, do que ressai patente a necessidade de a parte autora recorrer ao Poder Judiciário para que lhe fosse restituída a posse direta de seu imóvel, diante do insucesso da tentativa de solução na via extrajudicial, mediante a notificação prévia da locatária (Id 8298302).

Salvo melhor juízo, não haveria pretensão resistida e, via reflexa, descaberia a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais se – e somente se – tivesse aquiescido ao pedido de desocupação do imóvel ao ser citada dos termos da presente ação ou, quiçá, mediante acordo na audiência de conciliação realizada (Id 8298318), não se configurando cumprimento espontâneo ao ser impelida, mediante sentença condenatória, a desocupar o imóvel objeto da locação.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 3. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
se mostra viável a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base na aplicação do princípio da causalidade, quando configurada sua pretensão resistida
nos embargos de terceiro.

3.1. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.880.511/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/10/2021, DJe de 06/10/2021)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol do desprovimento do recurso,
majoro em
2
% os honorários sucumbenciais
devidos pela apelante, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

__________________________________

1
“(...) 2. Segundo o princípio da sucumbência, que está intimamente ligado ao princípio da causalidade,
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais
(...)” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1.645.771/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/11/2017, DJe 04/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.